Tribunal: TJMT
Processo: 1000867-05.2020.8.11.0030
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000867-05.2020.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JACKISONIA CONCEICAO DE MATOS - CPF: 019.084.671-26 (APELANTE), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERALDO PAULO NOLASCO - CPF: 502.199.441-72 (VÍTIMA), VALTE CAMPOS DA SILVA - CPF: 006.267.541-94 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES.

RELAC
IONAMENTO AFETIVO.
CRIME COMETIDO CONTRA COMPANHEIRO.
ALEGAÇÃO DE
NULIDADES NA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI
. PRELIMINAR
REJEITADA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “E”, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA
.
REDUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pela ré contra sentença
proferida pelo
Juízo da Vara Única de Nobres/MT, que a condenou, conforme decisão do Tribunal do Júri, por homicídio simples (art. 121,
caput
, do Código Penal),
à
pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A condenação baseou-se em fato ocorrido em 21/06/2020, quando a ré, após discussão com seu companheiro,
desferiu-lhe
golpe de faca no abdômen, causando-lhe a morte. A defesa alegou
a ocorrência de
nulidades na sessão plenária, pediu o afastamento de agravante
prevista no art. 61, II, “e”, do CP
e o reconhecimento da
atenuante de
confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidades na sessão plenária
do Tribunal do

J
úri por quebra da incomunicabilidade dos jurados, uso de provas irregulares e influência emocional indevida; (
ii
) avaliar a legalidade da aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “e”, do Código Penal; (
iii
) analisar o cabimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por quebra da incomunicabilidade dos jurados não merece acolhimento, uma vez que não há qualquer indício de comunicação entre os j
ulgadores

ou com
pessoas externas ao Conselho de Sentença, nem de manifestações capazes de comprometer sua imparcialidade.

4. A exibição das mídias audiovisuais durante o julgamento ocorreu de forma regular, pois os vídeos reproduzidos correspondiam a depoimentos colhidos na fase instrutória e já integravam os autos, com prévia ciência e concordância da defesa, não havendo registro de incidentes ou objeções em ata
de julgamento
.

5. A
tese de utilização de provas irregulares não prospera,
pois,
a defesa
se
limitou

a sustentar que a condenação teria se baseado em depoimentos de informantes que não presenciaram os fatos, sem demonstrar qualquer vício formal na colheita das provas. Constatou-se, contudo, que os depoimentos impugnados foram colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, e que a condenação do Conselho de Sentença se amparou também em elementos técnicos e documentais idôneos, como o
A
uto
d
e Prisão
e
m Flagrante, Boletins
d
e Ocorrência, Laudos Periciais
e
Certidão
d
e Óbito, observando-se o devido processo legal.

6. A alegação de influência emocional indevida durante a sessão plenária não configura nulidade, pois, embora a defesa sustente que o representante do Ministério Público teria se emocionado e chorado durante a exibição de vídeos produzidos por familiares da vítima, não há qualquer registro de manifestação dos jurados ou indício de que o episódio tenha comprometido sua imparcialidade.

7. O uso da
s mídias
em plenário
fo
i
regularmente autorizad
o e seu conteúdo
foi
previamente
juntad
o
aos autos, com ciência e concordância da defesa, e não se comprovou prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa ou à higidez do julgamento, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

8. A
agravante prevista no art. 61, II, “e”, do Código Penal deve ser afastada, pois a ré e a vítima mantinham apenas um relacionamento afetivo, sem vínculo conjugal formalmente reconhecido
(casamento civil)
, sendo vedada a interpretação extensiva em prejuízo da acusada, em respeito ao princípio da legalidade estrita.

9. A confissão espontânea, ainda que qualificada e realizada sob a tese de legítima defesa, deve ser reconhecida como atenuante, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal e da Súmula 545 do STJ, justificando a redução da pena.

10. O
regime inicial fechado foi fixado com fundamento na valoração negativa da conduta social, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, sendo admissível sua imposição mesmo quando a pena não ultrapassa 8 (oito) anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A
ausência de vínculo conjugal entre a ré e a vítima impede a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “e”, do Código Penal, sendo vedada a interpretação extensiva em prejuízo da acusada.

2. A
confissão qualificada, ainda que apresentada sob a alegação de legítima defesa, deve ser reconhecida como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

3. O regime inicial fechado pode ser mantido com base em circunstância judicial desfavorável, mesmo quando a pena não ultrapassa 8 anos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP,
arts
. 33, §§ 2o e 3o; 59; 61, II, “e”; 65, III, “d”; CPP,
arts
. 476, 479, 492, I, “b”, 563, 571, VIII, 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 907404/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 10.06.2024,
DJe
12.06.2024; STJ,
AgRg
no HC 570436/DF, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 08.09.2020,
DJe
14.09.2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
2685703/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 27.08.2024,
DJe
03.09.2024; TJMT,
ApC
0002249-05.2006.811.0042, Rel. Rui Ramos Ribeiro, j. 30.07.2024, DJE 02.08.2024; TJMT,
ApC
0001084-04.2020.811.0018, Rel. Pedro Sakamoto, j. 20.02.2024, DJE 23.02.2024; STJ,
RvCr
5993/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, S3, j. 22.05.2024,
DJe
05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Jackisonia
Conceição de Matos
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que, em atenção ao veredicto do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, a condenou como incursa nas sanções do artigo 121,
caput
, do Código Penal,
à
pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
.

Conforme narrado na denúncia, no dia 21 de junho de 2020, por volta das 21h30min, na residência situada na Rua Mário Abraão
Nassardem
, no 31, Bairro São José, no Município de Nobres/MT, a acusada, imbuída da intenção de matar, teria desferido um golpe com faca em seu companheiro, Eraldo Paulo Nolasco, atingindo-o na região do abdômen e causando-lhe a morte. Consta ainda que, após ingerirem bebida alcoólica, o casal iniciou uma discussão que culminou na agressão fatal.

Durante a instrução criminal foram colhidos depoimentos testemunhais,
e
interroga
d
o a acusada. O Conselho de Sentença, em sessão realizada no dia 5
junho de
2025, reconheceu a materialidade e autoria do crime, optando p
or
condena
r
da ré
.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo
a quo
negativou a
circunstância judicial da
conduta social da ré, destacando
o
histórico de comportamento agressivo e possessivo, com registros de ameaças e episódios de violência contra a vítima e seus familiares. Na segunda fase, reconheceu a agravante prevista no art. 61, II, "e", do Código Penal, por se tratar de crime cometido contra cônjuge. Não incidindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase,
o juízo
fixou a pena
definitiva
em 8 anos e 2 meses de reclusão
.

A defesa técnica da apelante interpôs recurso alegando, em preliminar, nulidade da sessão plenária do Tribunal do Júri, ao argumento de que teria ocorrido quebra da incomunicabilidade dos jurados, em razão da apresentação, pelo Ministério Público, de vídeo com forte carga emocional, contendo depoimentos e mensagens de familiares da vítima, acompanhado de trilha sonora e imagens que teriam provocado intensa comoção no plenário, inclusive com manifestações emocionais do próprio representante do
P
arquet
e de pessoas presentes na sessão. Sustenta que tal circunstância, aliada à presença maciça dos familiares da vítima e à ausência de qualquer controle judicial sobre a reação do público, teria influenciado o ânimo dos jurados e comprometido sua imparcialidade.

Aduz ainda que foram utilizadas provas irregulares, consistentes em depoimentos de informantes sem presenciar os fatos, o que, somado ao clima emocional instaurado, teria desvirtuado a objetividade do julgamento. No mérito, pleiteia a redução da pena, com readequação da valoração negativa da conduta social, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e afastamento da agravante do art. 61, II, “e”, do Código Penal, bem como a fixação de regime inicial menos gravoso.

O Ministério Público, em contrarrazões,
manifestou-se pelo desprovimento do apelo, sustentando a regularidade do julgamento e a suficiência do conjunto probatório para a condenação
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio
d
e

parecer

subscrito pel
a dra.

Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
,

foi

pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso para afastar a agravante do art. 61, II, "e", do Código
Penal,
mantendo
-se, entretanto, a valoração negativa da conduta social e o regime inicial fechado
.

É o relatório.

À douta revisão
.

V O T O R E L A T O R

V O T O (REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

N
arra a denúncia que, no
dia 21 de junho de 2020, por volta das 21h30, na residência situada na Rua Mário Abraão
Nassardem
, no 31, Bairro São José, Município de Nobres/MT, a
recorrente
Jackisonia
Conceição de Matos e seu companheiro, Eraldo Paulo Nolasco, encontravamse ingerindo bebidas alcoólicas quando
,
entre ambos
teve
início

uma discussão acalorada. No curso do desentendimento,
Jackisonia
apoderouse de uma faca de serra e desferiu um único golpe na região abdominal de Eraldo, atingindo órgão vital e ocasionando seu óbito.

O relacionamento mantido entre
Jackisonia
Conceição de Matos e Eraldo Paulo Nolasco, que perdurou por aproximadamente sete anos, era marcado por episódios recorrentes de ciúmes, agressividade e conflitos domésticos. Conforme se extrai dos depoimentos de Cláudia de Cássia Nolasco e
Claudineide
Ricardo, a ré chegou a danificar o veículo pertencente à vítima, o qual estava registrado em nome da irmã desta, em razão de crises de ciúmes. Há também relatos de ameaças dirigidas aos familiares de Eraldo, inclusive de que feriria a filha do casal caso ele rompesse o relacionamento, além de episódio em que tentou invadir a residência da ex-esposa da vítima, portando uma faca, motivada por desconfiança de traição.

Após o golpe, a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A acusada permaneceu no local e foi, em seguida, presa em flagrante.

Feita a exposição fática, passa-se
à
análise do mérito recursal.

V O T O
(PRELIMINAR – NULIDADE DO JÚRI
EM RAZÃO DO EMOCIONALISMO EXACERBADO)

Colenda Câmara:

A defesa técnica da apelante sustenta que a sessão plenária do Tribunal do Júri teria transcorrido sob forte carga emocional, apta a influenciar o ânimo dos jurados e comprometer a serenidade do julgamento. Alega que o representante do Ministério Público, visivelmente emocionado e chorando durante a exibição de vídeos produzidos por familiares da vítima, teria despertado comoção generalizada entre os presentes, cenário que, segundo a defesa, impediu a análise racional das provas.

Aduz que os vídeos exibidos — compostos por mensagens, imagens e depoimentos gravados de parentes e pessoas próximas ao ofendido, acompanhados de trilha sonora e apelos de ordem afetiva — não integravam o conjunto probatório original e foram apresentados com o objetivo de sensibilizar o Conselho de Sentença, em detrimento do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta, ainda, que a presença massiva de familiares e amigos da vítima no plenário, somada às manifestações emocionais ocorridas durante os debates, caracterizou um ambiente de intensa comoção, no qual teria havido violação à incomunicabilidade dos jurados e quebra da imparcialidade do Conselho de Sentença.

Com base nesses fatos, a defesa alega a ocorrência de
tripla
nulidade processual, por:
(a) quebra da incomunicabilidade dos jurados em razão do contexto emocional instaurado; (b) utilização de provas irregulares, não submetidas ao crivo
do
contraditório; e (c) influência
emocional
indevida de fatores extraprocessuais sobre a convicção dos jurados.

a) Quebra da incomunicabilidade

Não se verifica a alegada quebra da incomunicabilidade dos jurados. Os vídeos exibidos em plenário não constituíram inovação probatória, consistindo apenas na reprodução de trechos de depoimentos colhidos regularmente durante a instrução criminal. Referidas mídias foram devidamente juntadas aos autos com antecedência superior ao prazo mínimo de três dias úteis, conforme dispõe o art. 479 do Código de Processo Penal. Consta do ID
.
293552378 que, em 23
de maio de
2025, o Ministério Público requereu autorização para utilização de equipamento audiovisual e procedeu à juntada das mídias, ocasião em que a defesa foi regularmente intimada e, inclusive, apresentou manifestação nos autos, evidenciando ciência inequívoca do conteúdo exibido.

Ademais, a Ata de Julgamento (ID
.
293552401) registra expressamente que a reprodução das mídias referentes à primeira fase (sumário da culpa) foi realizada com a anuência da defesa, circunstância que reforça a regularidade do procedimento. Importante frisar que não há qualquer registro de comportamento ou manifestação externa por parte dos jurados durante a sessão plenária que possa configurar influência indevida ou quebra da incomunicabilidade.

Consoante salientado no parecer ministerial, eventual nulidade deveria ter sido arguida de forma imediata, durante a sessão do Tribunal do Júri, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal. No caso em tela, não houve qualquer insurgência da defesa no momento oportuno, tampouco registro da suposta irregularidade em ata
de julgamento
.

Acrescenta-se, ainda, que, mesmo diante da alegação de nulidade absoluta, é imprescindível a demonstração de prejuízo concreto, conforme estabelece o art. 563 do Código de Processo Penal, à luz do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
. Tal prejuízo, contudo, não restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme no sentido de que a simples prolação de sentença condenatória não presume, por si só, a ocorrência de prejuízo, sendo ônus da parte comprovar que a alegada nulidade influenciou diretamente no resultado do julgamento.

Ilustra-se tal entendimento pelo seguinte precedente
:

[...]
1. Como é de conhecimento, esta Corte Superior possui entendimento de que mesmo as supostas nulidades absolutas exigem a demonstração do prejuízo para a parte, o qual não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória, mas deve ser demonstrado de modo efetivo.
(STJ -
AgRg
no HC: 907404 BA 2024/0138687-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/06/2024)
.

Dessa forma, ausentes elementos probatórios que corroborem a alegação de quebra da incomunicabilidade dos jurados
a autorizar a invalidação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, cuja soberania deve ser resguardada
.

b) Provas “irregulares”

Não há razão para acolher a alegação de que a condenação tenha se apoiado exclusivamente em depoimentos de informantes.

O conjunto probatório constante dos autos mostra-se robusto
e diversificado, abrangendo, além dos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório, elementos materiais que corroboram a imputação formulada. Dentre esses, destacam-se: o Auto de Prisão em Flagrante (fl. 07), os Boletins de Ocorrência no 2020.147123 e 2020.147409 (fls. 08/09 e 102/104), a Certidão de Óbito (fl. 42), o Auto de Apreensão (fl. 41), a requisição de perícia (fls. 104/106) e o Laudo Pericial no 3.19.2021.72223-01.

A decisão do Conselho de Sentença encontra-se devidamente alicerçada n
o
acervo probatório, o qual, de forma coesa e convergente, afastou a tese defensiva de legítima defesa. Importa ressaltar que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada pelo art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, somente pode ser excepcionada nas hipóteses em que a decisão dos jurados se revela manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente desta Corte:

[...]
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.
(In Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481). [...] E o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando caso similar ao discutido nesta irresignação, firmou este entendimento: PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.03,2021 e publicado no
DJe
de 29.03.2021).
Resta claro, pois, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII, da Constituição da República. Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.
(N.U 1001496-06.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025,
Publicado
no DJE 12/06/2025).

No caso
sub judice
, não há qualquer indicativo de que o veredicto tenha se dissociado das provas regularmente produzidas, as quais, repita-se, apresentam coerência interna e convergência quanto à autoria e à materialidade do delito.

Dessa maneira, não se verifica qualquer irregularidade ou afronta à lógica probatória que justifique a anulação do julgamento
por tal motivo
, devendo ser preservada a vontade soberana do Conselho de Sentença.

c) Influência emocional

No que se refere à alegada influência emocional, verifica-se que o Ministério Público procedeu à juntada prévia, nos autos, de todos os documentos e mídias que seriam exibidos em plenário
(ID. 293552350)
, com a devida intimação da defesa para ciência e eventual impugnação. Apesar de regularmente intimada, a defesa manteve-se inerte, o que acarretou a preclusão do direito de se opor à exibição. Durante a sessão, não houve qualquer objeção à reprodução do material audiovisual, conforme consignado na Ata de Julgamento (ID 293552401).

A mera presença de familiares da vítima no plenário e a natural carga emocional que permeia
o
julgamento
dos
crimes dolosos contra a vida não configuram, por si sós, vício capaz de macular o julgamento. Para tanto, seria indispensável a demonstração de efetiva quebra da imparcialidade dos jurados ou de manipulação indevida de seus ânimos, o que não se verifica nos autos. Conforme destacado no parecer ministerial, a Ata registra o transcurso regular dos trabalhos e que, ao término dos debates, o Juiz Presidente indagou as partes sobre eventuais requerimentos, sem que houvesse qualquer insurgência da defesa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a exibição de vídeos ou documentos durante a sessão plenária do Júri não configura nulidade, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto. Tal entendimento encontra respaldo no art. 563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

A este respeito, destaca-se o seguinte precedente da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JÁ CONSTANTES NOS AUTOS. INFORMAÇÕES MÉDICO-LEGAIS GENÉRICAS. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DA NORMA FEDERAL VIOLADA. SÚMULA
N.
284/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1.
A exibição aos jurados, por meio audiovisual, de imagens que reproduzem o laudo pericial e fotografias já constantes nos autos não caracteriza ofensa ao
art
. 479 do Código de Processo Penal, pois a Defesa teve a oportunidade de conhecer previamente o pleno teor da prova, não sendo surpreendida com a sua utilização.

(STJ - REsp: 1961207 SP 2021/0300182-7, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/11/2022).

Assim, não há nos autos qualquer elemento probatório que aponte para influência indevida sobre os jurados capaz de comprometer a lisura do julgamento. Ao contrário, todos os atos processuais foram realizados em estrita observância às normas legais, com a participação efetiva da defesa em todas as fases do feito, inclusive com anuência expressa à exibição das provas audiovisuais.

Diante desse contexto, conclui-se que a sessão plenária transcorreu com absoluta regularidade, inexistindo qualquer vício processual hábil a ensejar a desconstituição do veredicto soberano do Conselho de Sentença.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por suposto emocionalismo, pois os vídeos exibidos foram previamente juntados aos autos com ciência da defesa, que não apresentou objeção, configurando preclusão. Ademais, não houve prova de influência indevida sobre os jurados nem demonstração de prejuízo concreto.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

Colenda Câmara:

A defesa técnica da apelante sustenta, em síntese, duas teses principais voltadas à readequação da dosimetria da pena. A primeira diz respeito ao afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal, sob o fundamento de que tal circunstância não foi incluída na denúncia, tampouco debatida em plenário ou submetida à apreciação dos jurados, em afronta aos
arts
. 476 e 492, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Penal. A segunda tese pleiteia o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso I
I
I, alínea “d”, do Código Penal, sob o argumento de que a ré teria confessado, ainda que parcialmente, a prática delitiva, fazendo
jus
, por essa razão, à respectiva redução da pena.

Observ
a-se que tais teses merecem acolhimento.

O artigo 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal dispõe sobre a incidência de agravante nos casos de crime praticado “contra ascendente, descendente, irmão
ou
cônjuge ”
, conferindo tratamento diferenciado às relações de parentesco ou afinidade inseridas em vínculos jurídicos formalmente reconhecidos. No caso dos autos, restou incontroverso que a ré e a vítima não mantinham casamento civil, sendo mais apropriado qualificá-los como conviventes em relacionamento amoroso de fato.

A aplicação da agravante em questão exige interpretação restritiva, uma vez que se trata de norma penal de caráter gravoso. Assim, é vedada sua aplicação por analogia ou por interpretação extensiva
in malam partem
, sob pena de afronta ao princípio da legalidade estrita, basilar em matéria penal. Dessa forma, o simples fato de existir vínculo afetivo entre a ré e a vítima, desprovido do correspondente liame jurídico que configure a condição de cônjuge, não autoriza a incidência da agravante genérica prevista no art. 61, II, “e”, do Código Penal.

A doutrina majoritária corrobora tal entendimento, conforme se depreende dos seguintes trechos
:

[...]
Exige-se, para a incidência da agravante, prova documental da relação de parentesco ou do vínculo matrimonial.
De fato, a prova do estado das pessoas deve observar as restrições estabelecidas na lei civil (art. 155, parágrafo único, do CPP). (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015. p. 345). (grifos no original);

[...]
A prova do parentesco deverá constar obrigatoriamente dos autos, mediante documentos próprios (carteira de identidade, certidão de nascimento ou certidão de casamento etc.), não podendo a circunstância agravante ser aplicada na sua ausência.
Não importa, ainda, que o parentesco seja natural ou proveniente de adoção.
Como a última figura da alínea e faz menção ao cônjuge, não podemos nela admitir a pessoa do(a) companheiro(a), sob pena de ser realizada a chamada analogia in malam partem, o que não impede que, neste caso, seja aplicada a circunstância agravante elencada pela alínea f
(...) (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Parte Geral. 17. ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2015. v. I. p. 648);

[...] Aumenta-se a punição no caso de crime cometido contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, tendo em vista a maior insensibilidade moral do agente, que viola o dever de apoio mútuo existente entre parentes e
pessoas ligadas pelo matrimônio
.

Nesse caso, trata-se do parentesco natural ou civil. Descartam-se, apenas, as relações de afinidade, como as figuras do pai ou da mãe de criação e outras correlatas.
Não se aceita, também, pelo princípio da legalidade estrita, que vige em direito penal, qualquer inclusão de concubinos ou companheiros.

(NUCCI, Guilherme de Sousa. Individualização da Pena. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 219).

No mesmo sentido, destaca-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA E, DO CÓDIGO PENAL. NÃO APLICAÇÃO. CRIME PRATICADO CONTRA COMPANHEIRA. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
III - A agravante genérica inserta no artigo 61, inciso II, alínea e do Código Penal, incide tão somente em relação a cônjuge, de modo que, esta Corte Superior tem entendido que não estão incluídos os concubinos e companheiros, tendo em vista a necessidade de operar com interpretação restritiva, de modo a não incidir nos crimes cometidos contra companheira ou companheiro. A equiparação do casamento à união estável, no direito penal, somente seria possível em
bonam

partem.

IV - Na hipótese, o Tribunal de origem incorreu em flagrante ilegalidade, pois reconheceu a união estável, como agravante genérica inserta no artigo 61, inciso II, alínea e do Código Penal, in malam partem, em desacordo com a jurisprudência desta Corte Superior.
Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 570436 DF 2020/0079197-7, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 08/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/09/2020)
.

Diante do exposto, impõe-se o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal, por ausência de
comprovação de casamento civil

que a justifique, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita.

Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, verifica-se que a acusada, em plenário, admitiu a prática do fato delituoso, embora tenha sustentado a tese de legítima defesa, alegando que agiu em reação a uma agressão injusta. Trata-se, portanto, de confissão qualificada, que, embora busque justificar ou atenuar a responsabilidade penal, não elide o reconhecimento da autoria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser valorada na segunda fase da dosimetria da pena, por contribuir para a formação do convencimento do julgador. Tal entendimento, inclusive, encontra-se consolidado na Súmula 545 do STJ.

Ilustram essa orientação os seguintes precedentes
:

[...]
O c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (
AgRg
no
AREsp
1775860/SP;
AgRg
no REsp 1664126/AL), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu. Ademais, a confissão legitima a responsabilização criminal. Conforme “entendimento assentado pela Corte Superior de Justiça a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar (Súmula 545/STJ)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00022490520068110042, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/07/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/08/2024);

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
N.
182/STJ. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A RÉU QUE SUSTENTOU A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
. Verificada, de ofício, a ocorrência de ilegalidade quanto ao não reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena do delito de homicídio qualificado, em relação a réu que sustentou a tese de legítima defesa,

revela-se de rigor a concessão de habeas corpus quanto a esse aspecto
.
5. A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, "pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo" (
AgRg
no REsp 1412043/MG,
Rel.Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015).

A matéria encontra-se sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior.
6.
A Quinta Turma deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1 .972.098/SC, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 14/6/2022,
DJe
20/6/2022, firmou o entendimento de que o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

Precedentes.7. Na hipótese vertente, considerando a existência de confissão qualificada, conforme se extrai do acórdão recorrido e da ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, segundo a qual a defesa de um dos réus sustentou a tese de legítima defesa (e-STJ fls. 2464 e 2800), se mostra de rigor o reconhecimento, em favor desse, da incidência da atenuante da confissão espontânea, em relação ao delito de homicídio qualificado.8. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da benesse em patamar inferior a 1/
6.
Precedentes
.9. Agravo regimental não conhecido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus para reconhecer a incidência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal e sua aplicação na fração de 1/12, em relação ao réu que sustentou a tese de legítima defesa, culminando no redimensionamento da respectiva reprimenda. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2685703 MG 2024/0247596-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/09/2024)
.

Diante do exposto, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, com a consequente redução da pena na segunda fase da dosimetria, devendo a reprimenda ser redimensionada para patamar mais brando, observados os critérios legais e os elementos concretos dos autos.

Acolho, portanto, o pleito defensivo para afastar a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal, por ausência de vínculo jurídico formal entre a ré e a vítima, bem como para reconhecer a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do mesmo diploma legal.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Na primeira fase, conforme bem fundamentado na sentença, a culpabilidade é inerente ao tipo penal e a ré não possui antecedentes criminais. O motivo, as circunstâncias e as consequências do crime não exigem maior reprovação, e o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Todavia, o juízo de origem considerou desfavorável a conduta social, diante do histórico de ciúmes e agressividade reiterada da acusada contra a vítima e seus familiares, circunstância que justifica a majoração da pena-base em 1/6, fixando-a em 07 (sete) anos de reclusão
.

Na segunda fase, afasto a agravante prevista no art. 61, II, “e”, do Código Penal, porquanto não restou caracterizado vínculo matrimonial formal entre a ré e a vítima, sendo vedada a interpretação extensiva em prejuízo do acusado. Por outro lado, reconheço a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Como já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio da Súmula 545, a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser valorada para fins de atenuação da pena. Em hipóteses dessa natureza, admite-se a redução em fração inferior ao 1/6 comumente aplicado. Assim, reduzo a reprimenda em 1/12 (um doze avos), fixando a pena intermediária em 06 (seis) anos e 0
5
(
cinco
) meses de reclusão.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PARA QUE OUTRA SEJA REALIZADA – INVIABILIDADE – CONTRARIEDADE ENTRE O VEREDICTO DOS JURADOS E A EVIDÊNCIA DOS AUTOS NO TOCANTE AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DA PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM QUE OS ACUSADOS MATARAM A VÍTIMA EM TROCA DA PROMESSA/RECEBIMENTO DE VALORES – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI ACERCA DA MATÉRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE – PERTINÊNCIA – RÉU QUE ADMITIU A AUTORIA PERANTE OS JURADOS – CONFISSÃO QUALIFICADA – POSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 – PENA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A anulação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal é medida excepcional, somente possível quando categoricamente demonstrado o descompasso entre a prova dos autos e o veredicto dos jurados. Assim, não há falar em necessidade de submissão do acusado a novo julgamento se as provas produzidas durante a persecução penal são lícitas e amparam a decisão tomada pelo Júri Popular, que reconheceram que os apelantes ceifaram a vida do ofendido mediante paga ou promessa de recompensa e dissimulação, sendo de rigor a manutenção da decisão soberana dos Jurados. A confissão do réu, especialmente perante os jurados, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a
pena .

Tratando-se de confissão qualificada [apelante admite a autoria e alegada ter agido em legítima defesa putativa], justificável a redução da pena em fração inferior a 1/6 (um sexto).
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00010840420208110018, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/02/2024);

[...] 9. Agravo regimental não conhecido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus
para reconhecer a incidência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal e sua aplicação na fração de 1/12, em relação ao réu que sustentou a tese de legítima defesa, culminando no redimensionamento da respectiva reprimenda.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2685703 MG 2024/0247596-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/09/2024).

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em 06 (seis) anos e 0
5
(
cinco
) meses de reclusão.

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, embora a reprimenda tenha sido fixada em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, patamar superior a 4 (quatro) e não excedente a 8 (oito) anos, hipótese que, em regra, autorizaria a adoção do regime semiaberto, a existência de circunstância judicial negativa, devidamente valorada na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 59 do Código Penal, justifica a fixação do regime fechado. Tal medida encontra amparo no § 3o do art. 33 do mesmo diploma legal, que admite a imposição de regime mais gravoso diante da presença de elementos concretos desfavoráveis.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte precedente
:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO A PENA INFERIOR A 8 ANOS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO PENAL. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime inicial mais gravoso do que o inicialmente indicado pelo quantum da pena aplicada, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.

Precedentes. 2. Situação em que o julgado rescindendo manteve o regime inicial mais gravoso tendo em conta o registro, na sentença condenatória, de negativação da circunstância judicial das consequências do crime (a vítima está presa em cadeira de rodas), o que justificou a imposição da pena-base acima do mínimo legal.
3. Revisão criminal julgada improcedente. (STJ -
RvCr
: 5993 MT 2023/0299254-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/05/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
05/06/2024)
.

Diante de todo o exposto, a pena definitiva
resta
fixada em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso
de apelação interposto por
Jackisonia
Conceição de Matos
, REJEITO a preliminar

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a agravante prevista no art. 61, II, “e”, do Código Penal e reconhecer a atenuante da confissão espontânea qualificada (art. 65, III, “d”, do CP), redimensionando a pena definitiva para 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantidos, no mais, os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025